Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis.
2. Os empréstimos consignados não estão relacionados no art. 833 do CPC: são passíveis, a princípio, de penhora, ainda que depositado em conta denominada salário. Precedentes.
3. Não se aplica, ao caso, a exceção de impenhorabilidade de empréstimo consignado contida no REsp 1820477/DF, do Relator(a) Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/05/2020, porquanto não demonstrado que os valores creditados se prestam exclusivamente ao fim de manutenção da subsistência da agravante e da família.
4. Recurso conhecido e não provido.